Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746951-05.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Agravado(as): SHIRLEY APARECIDA SANTANA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0715079-42.2024.8.07.0009, ajuizada por SHIRLEY APARECIDA SANTANA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 213649483, de origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação dirigida à requerida para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora e emita faturas separadas do consumo mensal, referentes aos débitos parcelados. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado. Isto porque a parte autora comprovou por meio da juntada dos documentos de ID’s. 211399601, 211399602 e 211399603 que as faturas emitidas pela requerida acumularam o gasto mensal de energia e a parcelas de R$2.006,83, estipuladas no Termo de Confissão de Dívida de ID. 212788368. Ocorre a emissão de um único boleto contendendo a fatura mensal e o valor do parcelamento apenas estimula a situação de inadimplência e tenta afastar o entendimento jurisprudencial no sentido de que somente os débitos recentes ensejam o corte do fornecimento da energia elétrica. Ademais, a própria Resolução Normativa n.o 1000/2021 – ANEEL, em seu artigo 357, caput, prevê que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Assim, deveria a parte requerida apresentar à consumidora faturas do consumo mensal separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento somente daquelas que obstariam a suspensão do serviço prestado. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante as óbvias e inerentes limitações à dignidade humana decorrentes da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica por não estar conseguindo efetuar o pagamento das faturas conjuntas recebidas (refrigeração de alimentos, iluminação, e outras necessidades básicas do cotidiano) Ainda, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pois a requerida poderia cobrar os débitos parcelados pelas vias ordinárias. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para: 1) determinar que a requerida emita faturas separadas do consumo mensal (Código da Instalação n.o 385234, Código do Cliente n.o 384.786-1; QR 617, CJ 2, LT 25, Samambaia/DF, CEP 72333-002) e dos débitos parcelados descritos no Termo de Confissão de Dívida de ID. 212788368, inclusive quanto às que já foram emitidas em conjunto (fatura de julho/2024, setembro/2024 e outubro/2024) e 2) determinar que a parte ré se abstenha de proceder ao corte do serviço de energia com base em débitos vencidos há menos de 90 (noventa) dias. Intime-se a requerida via sistema; prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$15.000,00 (quinze mil reais). (grifo no original). Em suas razões recursais (ID 65821475), a agravante defende, em síntese: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia, sob o argumento de que a agravada está inadimplente, devendo realizar o depósito dos valores em aberto para, então, fazer jus ao serviço de energia elétrica; (ii) como a fatura mensal contempla o consumo do mês de referência e o valor da parcela dos débitos negociados, a alteração destes termos pactuados com a consumidora para regularização do seu débito, consistente na determinação de cobrança do acordo em fatura separada, bem como a abstenção de corte, afeta o equilíbrio econômico financeiro da concessão, estando em desconformidade com a Resolução no 1000/21 da ANEEL, de modo que a suspensão do fornecimento contempla a inadimplência da fatura mensal, seja atinente ao consumo do mês ou acrescido de parcelamentos; (iii) como há previsão normativa de suspensão do serviço com base no inadimplemento do consumidor, não pode o consumidor inadimplente se beneficiar de sua torpeza ao realizar o pagamento apenas das três últimas faturas para reestabelecer o serviço, permanecendo em débitos nas faturas anteriores, sobretudo quando ajustada no termo de confissão de dívida a possibilidade de corte por inadimplência; (iv) o excesso e a desproporcionalidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer pode gerar danos de difícil reparação à concessionária, acarretando o enriquecimento sem causa da agravada, mostrando-se necessária a redução do valor arbitrado. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em constrangimento patrimonial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para condicionar os efeitos da medida liminar ao pagamento das faturas contestadas, vencidas e vincendas. Preparo recolhido (ID 65821476). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, a relação jurídica discutida nos autos se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, de um lado, se encontra o consumidor, destinatário final do serviço de energia elétrica e, de outro, a concessionária, fornecedora do serviço púbico de energia elétrica.[3] Na espécie, ainda que a consumidora esteja inadimplente (ID’s 211399601, 211399602 e 211399603) e tenha firmado instrumento de confissão de dívida (ID 212788368) decorrente de cálculo de recuperação de receita, os débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, não conferem à agravante a prerrogativa de interromper o fornecimento de energia. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita a consumidora, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia por débitos anteriores, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que somente permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento das faturas recentes. Assim dispõe o art. 357, in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Nesse cenário, há de se observar que a decisão agravada, ao menos nesse momento, encontra suporte na orientação jurisprudencial adotado por esta eg. Corte de Justiça, principalmente em razão da vedação à cobrança dos débitos pretéritos em fatura única, em situação semelhante à dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. (...) 2. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 2.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 2.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 3. Hipótese em que a consumidora demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696534, 07030355220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, depreende-se que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, já que a agravante possui outros meios de cobrar os valores pretéritos. A própria Resolução da ANEEL 1.000/2021 permite o parcelamento do débito mediante solicitação do usuário. Outrossim, não se verifica a alegada irrazoabilidade na multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão guerreada, visto que se encontra dentro dos parâmetros praticados por este Tribunal de Justiça e está em consonância com o valor total do débito apurado (R$ 20.210,98, ID 212788368). Com isso, percebe-se que o pedido formulado pela agravante, na verdade, repercute sobre a matéria de mérito, e que só poderia ser eventualmente antecipado em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, porquanto ausentes os requisitos exigidos no art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 1) A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. (Jurisprudência em Tese do STJ. Edição 74, disponibilizada em 08.02.2017)